Tribunal: TJPA
Processo: 0803326-76.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803326-76.2023.8.14.0061

APELANTE: MARIA DE FATIMA LEITE DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo e Civil. Apelação Civil. Ação de cobrança. Locação de imóvel ao Ente Municipal. Ausência de vigência de contrato formal. Autora não se desincumbiu do seu ônus probatório. Ciência da desocupação do imóvel. Dever de mitigar o próprio prejuízo. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por MARIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de aluguéis contra o Município de Tucuruí.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se
deve ser reformada a sentença para condenar o Município de Tucuruí ao pagamento de aluguéis decorrentes do contrato de locação de
imóvel urbano, localizado na rua José Nery Torres, nº 102, bairro Santa Izabel – Tucuruí/PA
.

III. Razões de decidir

3.
Embora o Apelante seja pessoa jurídica de direito público, por ter ele firmado contrato de locação com a parte autora, passou a ter a relação jurídica regulada pelas regras jurídicas de direito privado.

4. De acordo com o
art. 23, da Lei nº 8.245/91, compete ao locatário o pagamento do aluguel, bem como dos encargos da locação, como forma de contraprestação pelo uso do bem locado.

5. As relações contratuais devem ser pautadas sob os princípios da boa-fé objetiva e dentro de seus desdobramentos é vedado o denominado “
venire contra factum proprium”,
isto é, o comportamento contraditório das partes, aplicável tanto à Administração quanto ao particular.

6. Até a data de 11/08/2021 restou comprovada a existência da relação contratual entre as partes. Todavia, do 1º termo aditivo ao contrato de nº 004.2020.35.023, estipulando prorrogação do prazo de vigência com início no dia 11.08.2021 e término em 10.08.2022, não consta assinatura de representante da parte locatária.

7. Nestes termos, em depoimento testemunhal, foi possível averiguar que em
10 janeiro do ano de 2002 houve uma reunião para a tentativa de entrega das chaves,
sendo este o marco da
extinção
da relação jurídica existente entre as partes, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8.
Em depoimento pessoal em Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 06/03/2024 a autora afirma que em janeiro de 2022 ocorreu reunião para a entrega das chaves onde, embora não tenha ocorrida a efetiva entrega, foi notificada que o Ente Municipal apelante não mais utilizava o seu imóvel, bem como as Fotografias acostadas nos autos, como também a ata notarial, datada de 01 de junho de 2022, constatam que o imóvel se encontrava desocupado e em estado de abandono já durante o ano de 2022

10.
Aplica-se no caso o princípio do dever de mitigar as próprias perdas, que conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas
, conforme precedente do STJ.

11.
Em que pese inequívoco contrato de aluguel, a apelante não fez prova idônea de que, no prazo requerido, o imóvel encontrava-se ocupado pelo Munícipio, de modo suficiente para impor ao Ente Público o dever de adimplemento dos aluguéis.

IV. Dispositivo e tese

13. Apelação conhecida e não provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 23, I da
Lei nº 8.245/91
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 758518 PR 2005/0096775-4, Relator.: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 17/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 01/07/2010; STJ - AgInt no AREsp: 1764164 PA 2020/0246997-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 abril de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0803326-76.2023.8.14.0061) interposta por MARIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de cobrança, ajuizada pela Apelante.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...) No presente caso, foram apresentados aditivos contratuais que efetivaram as prorrogações do contrato, demonstrando a conformidade com as exigências legais para contratos administrativos. Ademais, conforme ata notarial juntada aos autos, ficou constatado que o imóvel foi desocupado em 2022. Isso indica que o contrato de locação já estava extinto, uma vez que a ocupação do imóvel pelo requerido cessou.

Quanto ao argumento de que o imóvel não foi formalmente entregue, a situação restou ambígua no processo. No entanto, é importante destacar o princípio do "
duty to mitigate the loss
" (dever de mitigar as próprias perdas), que impõe ao credor a obrigação de tomar medidas razoáveis para minimizar seus prejuízos. No presente caso, a autora esperou mais de um ano para cobrar os aluguéis de um contrato já vencido, quando poderia ter empreendido esforços para reaver o bem antes, especialmente considerando que o imóvel estava desocupado e abandonado, situação esta pública e notória.

Dessa forma, considerando que o contrato de locação já estava extinto e que a autora não tomou medidas adequadas para mitigar suas perdas, a ação de cobrança não pode prosperar.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente a ação de cobrança ajuizada por Maria de Fátima Leite da Silva em face do Município de Tucuruí, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(...).

Em razões recursais (Id. 22677046), a Apelante alega que o cerne da questão se refere a um contrato de locação de um imóvel de sua propriedade, alugado para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tucuruí, que, desde janeiro de 2022, não cumpriu suas obrigações contratuais, deixando de pagar os aluguéis devidos.

Argui que o Município não entregou o imóvel locado, tendo este sido abandonado pelo Recorrido, apesar de a proprietária ter tentado de todas as formas reaver seu imóvel, de modo que deve o Recorrido pagar as verbas a que faz jus a Autora, uma vez que se recusou a fazê-lo administrativamente.

Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos, a fim de que o Município de Tucuruí seja compelido a pagar os aluguéis inadimplidos, bem como as custas e despesas processuais e verbas sucumbenciais.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 22677048).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 23543739).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço Recurso de apelação passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se
deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada pela Apelante para condenar o Município de Tucuruí ao pagamento de aluguéis decorrentes do contrato de locação de imóvel, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Inicialmente, averígua-se que a Apelante ajuizou ação de cobrança relatando que é proprietária de um imóvel localizado na rua José Nery Torres, nº 102, bairro Santa Izabel, no município de Tucuruí/PA e que celebrou contrato de locação com o aludido Município, o qual não teria efetuado os pagamentos dos aluguéis no período de 14/01/2022 a 30/06/2023.

Acerca da matéria, importante esclarecer que o contrato de locação de imóvel celebrado com Ente de direito público está sujeito às regras gerais da Lei n.º 8.245/91 (Lei do Inquilinato), aplicáveis à relação locatícia, salvo disposições específicas previstas em normas públicas.

Assim sendo, nos termos do art. 23, da Lei nº 8.245/91, compete ao locatário o pagamento do aluguel, bem como dos encargos da locação, como forma de contraprestação pelo uso do bem locado. Vejamos:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro não tiver sido indicado no contrato;"

No caso de inadimplemento por parte do Ente Público, as consequências jurídicas incluem a possibilidade de despejo e a cobrança judicial dos valores devidos, nos termos do art. 9º, inciso III, e do art. 62 da referida lei, respeitando o devido processo legal e as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública.

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

(...)

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

(...)

Neste contexto, vale ressaltar que as relações contratuais, principalmente após o advento da Codificação Civil de 2002 devem ser pautadas sob os princípios da boa-fé objetiva e dentro de seus desdobramentos é vedado o denominado “
venire contra factum proprium”,
isto é, o comportamento contraditório das partes, aplicável tanto à Administração quanto ao particular.

Conforme os documentos presentes no caderno processual, observa-se que a relação locatícia teve início com o Contrato nº 005.2018.35.004, cuja cópia foi devidamente juntada sob o Id. 22676945. O referido contrato, firmado em 16/01/2018, estipulou prazo de vigência de doze meses, findando em 16/01/2019, com o valor mensal de R$ 5.730,00 (cinco mil setecentos e trinta reais), totalizando um valor global de R$ 68.760,00 (sessenta e oito mil setecentos e sessenta reais).

O 1º Termo Aditivo (Id. 22676948) prorrogou a locação por mais doze meses, abrangendo o período de 17/01/2019 a 16/12/2019. O 2º Termo Aditivo (Id. 22676949) estendeu a locação por mais doze meses, de 17/01/2020 a 31/12/2020.

Todavia, foi firmado um novo contrato de nº 004.2020.35.023 (Id. 22676947) sobre o mesmo imóvel, estipulando o prazo de vigência de doze meses com o início a contar de 11/08/2020 findando em 11/08/2021, com diminuição do valor mensal para R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos), totalizando o valor global de R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos).

Neste sentido, até a data de 11/08/2021 restou comprovada a existência da relação contratual entre as partes. Por seu turno, sob id. 22676946, a parte apelante acostou aos autos o 1º termo aditivo contrato de nº 004.2020.35.023, estipulando prorrogação do prazo de vigência com início no dia 11.08.2021 e término em 10.08.2022. Contudo, não consta assinatura de representante da parte locatária no referido termo.

Entretanto, conforme o
depoimento testemunhal do sr. José Carlos Dantas da Silva, em Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 05/02/2024, bem como pela documentação de Id. 22676974, restou demonstrado que em 10 janeiro do ano de 2002 (Id. 22677030) houve a tentativa de entrega das chaves,
sendo este o marco da
extinção
da relação jurídica existente entre as partes.

Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção" (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019). 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1764164 PA 2020/0246997-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Estabelecido estes termos, destaca-se que a documentação colacionada aos autos pela parte autora não se mostra plenamente hábil a embasar a procedência do pedido, não tendo se desincumbido do ônus que lhe incumbia.

Consta na inicial que o Ente Municipal estaria inadimplente com os aluguéis desde 14/01/2022 até a data 30/06/2023
.

Contudo, em depoimento da testemunha CRISTIANO ANDRADE DE MORAES (Id. 22577029) foi dito
que o Município de Tucuruí ocupou o imóvel objeto do litígio somente até os primeiros 10 dias do mês de janeiro de 2022.

No mesmo sentido afirmou a testemunha TALCILENA LEÃO DE MEDEIROS, segundo a qual na data de 10 de janeiro de 2022 a secretaria municipal de saúde de Tucuruí já se encontrava em funcionamento em um novo endereço.

Aliado a isto, verifica-se também que, de acordo com postagens das redes sociais da prefeitura, foi notificada a mudança da Secretaria de Saúde para o “prédio da antiga biblioteca Municipal” (
https://www.facebook.com/100064895672105/posts/1276118456134048/
) a partir da data de 10 de janeiro de 2022.

Além disto, embora o termo de entrega de chaves presente no Id. 22676974 não apresente a assinatura da autora/apelante, em depoimento pessoal em Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 06/03/2024, esta afirma que em janeiro de 2022 ocorreu reunião para a entrega das chaves onde, embora não tenha ocorrida a efetiva entrega, foi notificada que o Ente Municipal não mais utilizava o seu imóvel (Id. 22677037).

Do mesmo modo, sob o id. 22676952 se encontra extrato bancário relativo ao parcial pagamento de aluguel do mês de janeiro de 2022 do referido imóvel, com o valor total de R$ 2.427,55 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), acostado pela parte autora, o qual, segundo depoimento da testemunha Cristiano Andrade de Moraes, sob o Id. 22577029, trata-se de valor referente aos 10 primeiros dias do mês de janeiro do ano de 2022 no qual o imóvel ainda estava ocupado pelo município de Tucuruí.

Outrossim, conforme as fotografias sob ID. 22676999 e seguintes, bem como pela ata notarial (Id. 22676979), datada de 01 de junho de 2022, fica constatado que o imóvel se encontrava desocupado e em estado de abandono já durante o ano de 2022.

Nestes termos, consigno importante destacar o princípio do dever de mitigar as próprias perdas, presente na fundamentação da sentença do juízo a quo, que conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas.

Logo, sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos – como, por exemplo, a lealdade, confiança ou cooperação -, agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas. Neste sentido já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. STANDARD ÉTICO-JURÍDICO .OBSERVÂNCIA PELAS PARTES CONTRATANTES. DEVERES ANEXOS. DUTY TOMITIGATE THE LOSS. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO . INÉRCIA DOCREDOR. AGRAVAMENTO DO DANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSOIMPROVIDO . 1. Boa-fé objetiva. Standard ético-jurídico. Observância pelos contratantes em todas as fases. Condutas pautadas pela probidade, cooperação e lealdade. 2. Relações obrigacionais. Atuação das partes . Preservação dos direitos dos contratantes na consecução dos fins. Impossibilidade de violação aos preceitos éticos insertos no ordenamento jurídico. 3. Preceito decorrente da boa-fé objetiva . Duty to mitigate theloss: o dever de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano. Agravamento do prejuízo, em razão da inércia do credor . Infringência aos deveres de cooperação e lealdade. 4. Lição da doutrinadora Véra Maria Jacob de Fradera. Descuido com o dever de mitigar o prejuízo sofrido. O fato de ter deixado o devedor na posse do imóvel por quase 7 (sete) anos, sem que este cumprisse com o seu dever contratual (pagamento das prestações relativas ao contrato de compra e venda), evidencia a ausência de zelo com o patrimônio do credor, com o consequente agravamento significativo das perdas, uma vez que a realização mais célere dos atos de defesa possessória diminuiriam a extensão do dano. 5. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Caracterização de inadimplemento contratual a justificar a penalidade imposta pela Corte originária, (exclusão de um ano de ressarcimento) .6. Recurso improvido.

(STJ - REsp: 758518 PR 2005/0096775-4, Relator.: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 17/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 01/07/2010)

Ou seja, em que pese inequívoco contrato de aluguel, a apelante não fez prova idônea de que, no prazo requerido, o imóvel encontrava-se ocupado pelo Munícipio, de modo suficiente para impor ao Ente Público o dever de adimplemento dos aluguéis.

Aliás, este E. TJPA possui jurisprudência no sentido de que
o ônus da prova quanto à existência da relação contratual nos contratos de locação, recai sobre a parte que alega a locação. Para comprovar a relação locatícia, basta a apresentação de documentos que evidenciem o vínculo entre as partes, como o contrato de locação devidamente assinado, recibos de pagamento ou outros meios idôneos. Por outro lado, em sede de defesa, cabe à outra parte trazer elementos que desconstituam ou invalidem a prova apresentada, conforme previsão contida no art. 373 do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS - REQUISITOS DO DESPEJO CONFIGURADOS - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Comungando com o entendimento alinhavado na sentença guerreada, observa-se que o apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento dos aluguéis cobrados na exordial, sequer contestando o mesmo, restando, portanto, incontroverso o débito. 2-Ademais, em se tratando de ação de despejo por falta de pagamento, cumpria às partes recorrentes purgar a mora, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91, apresentar fato impeditivo do direito dos autores, ou mesmo buscar eventual transação, mostrando-se descabidas as alegações recursais sem qualquer indício de prova. 3-Assim, em não ocorrendo a purgação da mora e restando comprovada a mora do locatário, impõe-se a rescisão da locação, pois a ausência de pagamentos dos encargos inerentes ao contrato de locação faz incidir a hipótese prevista no art. 9º, I, da Lei 8.245 /91, de resolução do contrato. 4-Desta feita, a sentença ora vergastada, que rescindiu o contrato, decretou o despejo e impôs ao apelante o pagamento dos aluguéis e acessórios inadimplidos, mostra-se escorreita, não merecendo reparos. 5-Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000371-92.2008.8.14.0009, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. CONTRACHEQUES E PROVA TESTEMUNHAL. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM IMPROVIDA. 1. No caso, restou comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários devidos ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor. 2 - Não se trata de simples atraso, mas de ausência no pagamento de 09 (nove) parcelas salariais, ferindo assim a dignidade da pessoa humana, ante sua conhecida natureza alimentar. 3 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.

(TJ-PA - APL: 00010439620138140083 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/08/2017)

Desta forma, verifica-se que a relação contratual para o período requerido não foi comprovada pela parte autora, como também não comprovou a efetiva ocupação do imóvel pelo Ente Municipal entre os períodos de 14/01/2022 até 30/06/2023.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025